Tribunal: TJSP
Processo: 3000041-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência – Incidência do Tema 106/STJ – Ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos dispensados para o tratamento necessário pelo SUS – Ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC) – Decisão reformada, com aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência – Incidência do Tema 106/STJ – Ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos dispensados para o tratamento necessário pelo SUS – Ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC) – Decisão reformada, com aplicação do artigo 1.005 do CPC/2015, em relação ao Município interessado.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000041-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CRISTIANE DE FÁTIMA RODRIGUES LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
Voto no 11697
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Cristiane de Fátima Rodrigues Leite
Interessado: Município de Jacareí
MM.a Juíza: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Decisão que deferiu a
tutela de urgência Incidência do Tema 106/STJ Ausência de
demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e
a ineficácia dos medicamentos dispensados para o tratamento
necessário pelo SUS Ausência de probabilidade do direito (art.
300, CPC) Decisão reformada, com aplicação do artigo 1.005 do
CPC/2015, em relação ao Município interessado.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal, interposto por Fazenda Pública do Estado de São Paulo em
procedimento comum movido por Cristiane de Fátima Rodrigues Leite em face daquela e
do Município de Jacareí, contra a r. decisão de fl. 26/28 dos autos originários, que deferiu a
tutela de urgência para fornecimento gratuito do medicamento pleiteado na inicial
(“Stelara” 90 mg).
Inconformada, a FESP-agravante alega, em síntese, “prazo
extremamente exíguo para a aquisição e fornecimento do medicamento, sob pena de multa
fixada em R$ 1.000,00 por dia, o que resta desproporcional e irrazoável [...] [em] eventual
caso de manutenção da multa pecuniária, o valor deve ser revisado e arbitrado com
proporcionalidade e parcimônia, de modo a evitar a imposição de ônus excessivo ao
erário e o enriquecimento sem causa, sendo fixado fator limitante. Requer, ainda, a
prorrogação do prazo concedido para, no mínimo, 30 (trinta) dias, sendo o prazo
concedido pelo juiz impossível de ser cumprido” (fl. 4/6 sic). Aduz, ainda, a “ausência de
fumus boni iuris, pois, na verdade, ainda não estão comprovados os requisitos definidos
pelo STJ no tema 106 [...] Não há relatório médico circunstanciado nos autos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
demonstre suficientemente a 'ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos já
fornecidos pelo SUS'” (fls. 6/7 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão de antecipação
de tutela recursal, “ao menos em relação à multa fixada e ao prazo concedido, uma vez
que presentes todos os seus requisitos” (fl. 13 sic), e, depois, o provimento do recurso,
com a revogação da medida de urgência concedida, ou subsidiariamente, “requer seja a
multa afastada, ou, subsidiariamente, seja a multa reduzida e limitada em montante
razoável” (fl. 13 sic).
Atribuído o pretendido efeito suspensivo (fls. 15/17); com
contraminuta (fls. 20/23), os autos tornaram conclusos (fl. 25).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de procedimento comum, no
qual a autora pleiteia, no âmbito de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento
“Stelara” 90 mg, para tratamento de “Doença de Crohn” (CID K-50.9 fls. 2 e 18/19 dos
autos subjacentes).
Insurge-se, pois, a parte agravante (Fazenda-ré), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência ajuizada por Cristiane de Fátima Rodrigues Leite em face do Município de
Jacareí e do Estado de São Paulo na qual alega ser portadora de Doença de Crohn, sendo
que no decorrer de seu tratamento a medicação convencional não surtiu os efeitos
desejados. Pleiteia o fornecimento do medicamento Stelara na quantidade de 01 ampola
de 90 mg a cada 02 (dois) meses, conforme prescrição médica.
Com a inicial (fls. 01/10) foram exibidos os documentos de
fls. 11/25.
Decido o pedido de tutela antecipada:
Defiro à autora o benefício da justiça gratuita. Anote-se.
De rigor o deferimento da medida de urgência visada, pois
presentes seus requisitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
Da análise dos autos, verifica-se que a autora é portadora de
Doença de Crohn, sendo estritamente necessária a utilização do medicamento Stelara 90
mg de forma contínua para salvaguardar sua vida, conforme receituário médico (fls.
18/19).
[...]
Havendo provas nos autos de que a autora necessita do
tratamento médico adequado, o Estado por qualquer de seus entes políticos, seja a
União, o Estado-Membro ou Município está obrigado a fornecê-los, pena de vulneração
do mais importante dos direitos garantidos constitucionalmente.
Manifesto o perigo na demora, pois evidente que a medida
pretendida restará ineficaz se alcançada só ao final, considerando se tratar aqui de
postulação judicial visando o acesso à saúde e, assim, à proteção imediata à própria
vida.
Por sua vez, sobre a especificação da medicação prescrita,
não elencada no Programa de Medicamentos Especiais, regulado na Portaria no
2.982/2009 do Ministério da Saúde é de se considerar que o pedido e documentos que o
instruem observam a decisão vinculante em sede de recurso repetitivo da Eg. 1a Sessão
do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1657156 - Tema 106, sob relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves, de 25/04/2018, que estabeleceu critérios exigidos nos
processos judiciais distribuídos a partir dela: a) Há laudo médico, ainda que
concisamente fundamentado e circunstanciado, expedido pelo profissional que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) Há
prova da incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento
prescrito, presumida a partir da tão só concessão nestes autos dos benefícios da
gratuidade judiciária; c) Há registro do medicamento na ANVISA - Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Daí, portanto, com tais observações, o cabimento da medida
de urgência ora pretendida, sem que daí haja qualquer ofensa à independência dos
Poderes ou interferência do juízo na atividade de administração pública, haja vista que
aqui se está apenas e unicamente fazendo cumprir mandamento constitucional, nada mais.
O mais é questão a ser objeto de exame quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
sentenciamento do feito.
Nestas circunstâncias, reconhece-se a presença dos
requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para deferir a tutela de urgência
pleiteada e o faço para determinar aos requeridos MUNICÍPIO DE JACAREÍ e
ESTADO DE SÃO PAULO que, no prazo de dez (10) dias, providenciem,
solidariamente, o fornecimento à autora do medicamento Stelara 90 mg na quantidade e
especificações da prescrição médica de fls. 19, para a fase de manutenção (1 ampola de
90 mg SC após 8 semanas seguida de aplicações SC de 12/12 semanas), sob pena de
cominação de multa diária de R$ 1.000,00.
A imposição das astreintes revela-se indispensável à
proteção da saúde da autora, além de consistir em medida de apoio à decisão judicial,
com limitação à importância do custo dos medicamentos ou insumos, na hipótese de
atraso do cumprimento.
Providencie o cartório o necessário ao cumprimento da
tutela antecipada. [...]” (fls. 26/28 dos autos subjacentes destaques nossos).
Pois bem.
Inicialmente, cabe observar que o medicamento postulado,
“Stelara 90 mg”, não consta em ato normativo do Sistema Único de Saúde. Além disso, a
demanda foi distribuída após 04.05.2018, data em que foi publicado o acórdão, com
modulação temporal de efeitos, do Tema de Recursos Repetitivos no 106/STJ (REsp no
1.657.156).
Dessa forma, com relação ao direito alegado, a questão
relaciona-se à análise da presença dos requisitos cumulativos para a concessão de
medicamentos, conforme fixados naquele Tema, quais sejam: a) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Ainda, importa observar que a análise aqui realizada se
cingirá a verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
(art. 300, CPC). As demais questões devem aguardar o momento oportuno, evitando-se,
com isso, o exaurimento da cognição.
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Compulsando os autos, não se verifica presente a
probabilidade do direito, requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada.
Isso porque não restou indicada, com a necessária segurança
que o momento processual exige, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelos
SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que
assiste o paciente.
Com efeito, o único relatório médico apresentado nos autos
(fl. 18 dos autos originários), apesar de consignar que a paciente “[já] fez uso de outros
medicamentos biológicos como Adalimumabe e Infliximabe, descontinuados devido à falha
secundária”, nada indicou a respeito da ineficácia dos demais medicamentos já
disponibilizados para o tratamento da enfermidade na rede pública, conforme elencados à
fl. 17 dos autos subjacentes.
Dessa forma, não foi apresentada justificativa médica para a
imprescindibilidade de utilização do medicamento pleiteado, em detrimento dos diversos
medicamentos já incluídos na padronização do SUS, circunstância que afasta a
probabilidade do direito.
Destarte, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de
revogar a tutela de urgência concedida na origem, com aplicação do artigo 1.005 do
CPC/2015, em relação ao interessado Município de Jacareí, sem prejuízo de nova
deliberação de primeiro grau ou ulterior análise mais aprofundada, por ocasião da prolação
da r. sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000041-18.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No 11697
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
revogando a medida de urgência deferida na origem, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator